Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701092-34.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MARCOS DIEGO MARTINS DE MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. LAUDO DE EXAME DE EFICÁCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado possuía volume em sua cintura, característico de arma de fogo, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal. 3. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência de provas, na medida em que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado, coerentes e harmônicos, foram corroborados pela confissão do réu. 4. Atestada a eficiência da arma no laudo pericial, não há que falar em atipicidade da conduta. 5. O fato de residir em área perigosa ou receber ameaças não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa. 6. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III, VI e VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da nulidade da busca pessoal e em face da fragilidade das provas acostadas aos autos. Defende que deveria ter sido reconhecida a causa supralegal de exclusão de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deve ser decotada a valoração negativa da conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 386, incisos II, III, VI e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Conforme depoimento judicial do policial responsável pelo flagrante, durante o patrulhamento na cidade do Itapoã, os policiais avistaram dois indivíduos conversando e observaram que um deles, ora réu, estava com um volume na cintura, sugerindo porte de arma de fogo, o que motivou a abordagem. A ação dos policiais foi, portanto, baseada em uma suspeita concreta, uma vez que o réu estava com uma arma de fogo na cintura e, embora o réu tenha afirmado que ela não estava aparente, os policiais avistaram o volume na sua cintura. Portanto, não há irregularidade nas provas resultantes da abordagem policial, pois a busca pessoal não foi realizada por mera ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo com intenções preventivas ou exploratórias, nem exclusivamente pelo nervosismo do indivíduo (...). Também não encontra amparo argumento defensivo no que toca ao reconhecimento da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, que indica que um indivíduo somente poderá ser punido por uma conduta delituosa quando, podendo orientar-se de modo diverso, não o fez. Isso porque a mera alegação de ter recebido ameaças ou o fato de residir em uma área perigosa não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa” (ID 63445161). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, consignou: “o que tange à conduta social, a douta Defesa postulou seu decote, ao argumento de que o desrespeito à Lei de Execução Penal (LEP) em nada possui relação com o comportamento do apelante em seu âmbito familiar ou comunitário, ou seja, sua conduta social. Sem razão. Consoante Relatório da Situação Processual Executória (ID 60665521), depreende-se que o acusado praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefícios da execução penal” (ID 63445161); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027